Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-44.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0700261-44.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MODULO SECURITY SOLUTIONS S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o presente Agravo de Instrumento foi equivocadamente distribuído para uma das Turmas Recursais da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Antes de não conhecer do recurso, faculto à parte recorrente esclarecer no prazo de 5 dias se pretende interpor o recurso perante o órgão competente ou a remessa destes autos para uma das Turmas Cíveis do TJDFT, assumindo o ônus inerente ao trâmite processual. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.